Tribunal: TJMT
Processo: 0023892-96.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023892-96.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DENILSON ALVARENGA BRITO - CPF: 911.219.141-87 (APELADO), PATRICIA MAGDA RODRIGUES DE PAULA - CPF: 018.668.051-18 (VÍTIMA), Pastor Edcarlos Moratto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023892-96.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DENILSON ALVARENGA BRITO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A fragilidade da prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelante como o autor do roubo descrito na denúncia, atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para manter a sentença que o absolveu da imputação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023892-96.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DENILSON ALVARENGA BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, que absolveu DENILSON ALVARENGA BRITO do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal].

Aduz que há provas bastantes da materialidade e da autoria do delito, razão pela qual almeja a condenação do recorrido, nos termos da denúncia.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023892-96.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“No dia 26/06/2018, por volta das 19h00, num ponto de ônibus da Av. Beira-Rio, bairro Porto, em Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com uma faca de mesa, o denunciado DENILSON subtraiu para si um aparelho celular de propriedade da vítima PATRÍCIA”.

Auscultada na fase inquisitiva, PATRÍCIA MAGDA RODRIGUES DE PAULA relatou:

“[...] que por volta das 19:00 horas, havia deixado o RPMOM Cavalaria, onde trabalha e foi para o ponto de ônibus na Avenida Beira Rio, próximo da Musiva; Que estava sozinha no ponto aguardando coletivo quando o suspeito vinha de bicicleta pela via, e ao se aproximar da declarante, jogou a bicicleta próximo aos seus pés, desceu rapidamente, sacando um faca e colocou no seu pescoço, pedindo celular; Que a declarante, sem reação no momento, lhe entregou o celular, e não contente, o suspeito pediu-lhe dinheiro; Que respondeu que não tinha dinheiro, e de posse do celular, o suspeito montou na bicicleta, e seguiu rumo à UNIC; QUE a declarante retornou à RPMOM, e juntamente com a guarnição, passaram a fazer rondas no local, logrando êxito em visualizar o suspeito próximo à Musiva; Que em abordagem ao mesmo, após ser reconhecido, o suspeito nada disse, e já não estava mais com o celular; Que nada disse sobre o celular [...]”.

Interrogado, DENILSON negou ter praticado o crime.

O telefone celular da vítima não foi recuperado.

O substancioso parecer da Procuradoria de Justiça examinou com precisão os fatos e as provas angariadas,
verbis
:

“[...] O recurso ministerial não merece provimento.

O juízo de piso absolveu o réu por considerar que: “(...) na instrução probatória não foram produzidas provas capazes de indicar a autoria do acusado neste fato criminoso. Muito pelo contrário, a instrução probatória trouxe mais dúvidas quanto a imputação feita ele. (...)”.

Inobstante o entendimento do recorrente, ao contrário da materialidade delitiva, a autoria não restou devidamente comprovada.

Ao ser inquirida perante autoridade policial a vítima declarou:

[...]

Em juízo, a vítima narrou novamente as circunstâncias em que o crime ocorreu e ressaltou que, durante a ronda pelo bairro, apontou aos colegas de guarnição o apelante como sendo o autor do roubo. Questionada,
esclareceu que inicialmente ficou em dúvida sobre a autoria do apelante em razão deste estar com a fala desconexa no momento da abordagem, aparentemente sob efeito de entorpecente
. No entanto, destacou que
as características da bicicleta e as vestes condiziam
com o autor do crime
. Além disso, a vítima ressaltou que após os fatos buscou imagens de câmeras de segurança do local dos fatos e conseguiu verificar o trajeto realizado pelo apelante. Contudo,
as referidas imagens não foram anexadas ao feito
.

As testemunhas inquiridas em juízo confirmaram que na data dos fatos a vítima descreveu as características do suspeito e estava na viatura no momento da abordagem, oportunidade em que reconheceu o apelante como autor dos fatos. No entanto,
as narrativas das testemunhas são divergentes entre si
.

O apelante por sua vez, negou os fatos perante autoridade policial e foi declarado revel em juízo.

Importante destacar que a res furtiva não foi localizada com o réu no momento da abordagem. Ademais,
a própria vítima narrou em juízo que a faca que sentiu no seu pescoço não condiz com a faca de mesa apreendida com o apelante
.

Portanto, nota-se que
os elementos probatórios são frágeis para comprovação da autoria do réu
.

Nesse sentido, o princípio do in dubio pro reo é aplicável aos casos em que há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento.

Vale ressaltar que cabe ao parquet o ônus de comprovar a autoria quanto a ação criminosa denunciada, utilizando para tanto de todos os meios de prova em direito admitidos.

No caso em análise as dúvidas acerca da autoria delitiva impedem uma sentença condenatória com base no que fora colhido no decorrer da instrução processual. Pois,
não se pode concluir com a clareza necessária a autoria delitiva
.

Deste modo, ao contrário do que dispõe a acusação, a sentença absolutória deve ser mantida.

Por todo o exposto, o parecer é pelo improvimento do recurso interposto pelo órgão ministerial”
[destaquei].

Acresço que
o recorrido não foi submetido a reconhecimento pessoal na fase inquisitorial, tampouco em juízo
, em razão da sua ausência e consequente decretação da revelia.

Ademais, na instrução a vítima esclareceu que não o reconheceu pelas características físicas, mas sim pela
“bicicleta”
e pelas
“vestes”
, o que não autoriza a condenação almejada, razão pela qual a sentença deve ser mantida, como sinaliza a jurisprudência deste Sodalício:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).
“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a sentença combatida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024